Tribunal: STF
Processo: RE 145843
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA:  - Previdencia.  Contribuição. Artigo  3. da Lei n.
7.787, de 03.07.89.
          -  O Plenário desta Corte,  ao julgar, em 15.09.94, o RE n.
177.296, declarou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3. da
Lei   n.  7.787/89,   quanto  a   expressão  "avulsos,   autonomos  e
administradores".
          - Dessa orientação diverge o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.